Tribunal: TJES
Processo: 5005270-39.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCAS LUDGERIO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES DE NATUREZA PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA COBRANÇA DO SEGURO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5005270-39.2024.8.08.0014

Recorrente: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido: LUCAS LUDGERIO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES DE NATUREZA PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA COBRANÇA DO SEGURO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
O QUE SE INFERE DA CAUSA DE PEDIR É A ASSERÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FOI PERICIADA NO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL - DML DE COLATINA/ES E O LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS APONTOU “INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA; REPERCUSSÃO DA PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO É INTENSA (75%)”. NO ENTANTO, A REQUERIDA APENAS INDENIZOU A QUANTIA DE R$ 1.687,50, A QUAL ENTENDE INCORRETA. PUGNANDO, PORTANTO, PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA QUE ALEGA DEVIDA.
(2). ANTÍTESE.
“Ante o exposto, profiro resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), atualizada monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros moratórios, no patamar legal, a contar da citação. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER, EM SÍNTESE, SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO TRIENAL. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COMPULSANDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE SUSTENTA, EM SÍNTESE: A) QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO AUTORAL; B) QUE DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJA JULGADA A SUA EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE MODO A DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, EM CONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO TRIENAL. POIS BEM. ACERCA DA TESE RECURSAL, COMO SE SABE, O
PRAZO PRESCRICIONAL
PARA O BENEFICIÁRIO DO SEGURO REQUERER O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUNTO À COMPANHIA SEGURADORA É DE 3 (TRÊS) ANOS, A TEOR DO ART. 206, §3º, INCISO IX, DO CC, INCLUSIVE DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT (SÚMULA 405 DO STJ). POR OUTRO LADO, ENUNCIA A SÚMULA 278 DO STJ QUE
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
. A RESPEITO DO ALCANCE DA LOCUÇÃO “CIÊNCIA INEQUÍVOCA” DA INCAPACIDADE LABORAL, O C. STJ, POR MEIO DA SÚMULA 573, ANUNCIOU QUE
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”. NO CASO DOS AUTOS, A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AUTORA DIZ RESPEITO AO RECEBIMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR À INDENIZAÇÃO PERCEBIDA A TÍTULO DE COBERTURA SECURITÁRIA ALUSIVA AO DPVAT DECORRENTE DAS SEQUELAS ADVINDAS DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO EM
12/10/2020
. O AJUIZAMENTO DA DEMANDA OCORREU EM
15/05/2024
. PORÉM, O LAUDO DO DML FOI REALIZADO EM
15/04/2024
, NO QUAL CONSTA A DECLARAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE 75% (INTENSO). VERIFICA-SE, ASSIM, QUE A CIÊNCIA QUANTO À INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR NÃO OCORREU DE FORMA IMEDIATA, MAS SOMENTE APÓS A DECLARAÇÃO DO MÉDICO LEGISTA (ID. 10669887). ASSIM, COMPREENDO QUE A ADOÇÃO DO LAUDO MÉDICO DO DML PARA FINS DE CONTAGEM DO TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO É CONDIZENTE COM O TEOR DA SÚMULA 573 DO C. STJ. EM CASOS ANÁLOGOS, CITO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL – LAUDO DML – DESPESAS MÉDICAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos)
.
2. Também é certo que “quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020)
. 3. No caso, muito embora o pagamento a menor da indenização fora realizado em 29/05/2012 (fl. 31), o laudo do DML fora elaborado somente em novembro de 2018 (fl. 109), de forma que tal pretensão não resta prescrita. 4. Entretanto, penso que acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) o instituto da prescrição deve ser reconhecido, uma vz que o pagamento a menor de tal verba se deu em 17/07/2012 (fl. 36). 5. Assim, a adoção do laudo do DML para fins de termo inicial da prescrição somente guarda pertinência com a complementação da indenização securitária, não podendo, em meu pensar, tal documento ser adotado também para fins da complementação das despesas médicas. 6. Nesse sentido, estabelece a jurisprudência que “prescreve em 03 (três) anos a pretensão do segurado para buscar o ressarcimento das despesas médicas despendidas em razão de acidente de trânsito, nos termos do art. 206, §3º, do CC/02” (TJMG; APCV 1.0431.11.002762-7/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016). 7. Recurso provido em parte. (TJES – Apelação Cível nº 0008086-93.2017.8.08.0024 – Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgado em 21/10/2022).__________AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. INVALIDEZ QUESTÃO CONTROVERTIDA NA ORIGEM. INVIAVEL ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
2. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida.
3. Não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica
. Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização, nesta fase. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5005847-64.2021.8.08.0000 – Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO – Julgado em 18/05/2023).__________DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT é a data de emissão do laudo médico, na qual o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez e somente nas hipóteses de notória invalidez permanente é que ocorre a presunção relativa da ciência do beneficiário. Precedentes STJ. Prejudicial de mérito rejeitada
. 2) O pagamento da indenização do Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. 3) O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, fazendo-se necessária, para se ter direito à cobertura securitária, sejam as informações corroboradas por outros meios idôneos de prova. 4) Considerando o disposto no §2º do art. 85 do CPC, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Precedentes TJES. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5006114-91.2021.8.08.0014 – Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Julgado em: 01/09/2023).
DESSA FORMA, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO MÉDICO LEGAL QUE ANALISOU OS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE VIVENCIADO PELO RECORRIDO FOI ELABORADO EM ABRIL DE 2024, NÃO TRANSCORREU O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)